Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703440-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: CASA DE TORTAS LA MONOFFERIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KR Indústria e Comércio de Móveis Ltda. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. processo no 0708346-79.2023.8.07.0014, movido pela agravante em desfavor de Casa de Tortas La Monofferia Ltda, na qual assim decidiu (ID 220585353 da origem): “Trata-se de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica ajuizado por KR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP em face de CASA DE TORTAS LA MONOFFERIA LTDA, em que a autora alega que a empresa ré seria sucessora irregular da empresa CELIO COELHO DE OLIVEIRA COMERCIO, executada em ação monitória (processo n. 0705295-36.2018.8.07.0014). A autora argumenta que, após diversas tentativas frustradas de localizar bens da executada para satisfazer o crédito exequendo, descobriu que a empresa ré atua sob o mesmo nome fantasia ("LA MONOFFERIA") e exerce a mesma atividade comercial, o que configuraria sucessão irregular. A autora sustenta que a empresa executada foi baixada após a instauração da execução, o que caracterizaria fraude à execução. A autora defende a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, uma vez que a empresa ré se beneficiaria da expertise, clientela e nome fantasia da executada, enquanto a executada se esquivaria do pagamento de seus credores. A autora ainda cita a existência de outras empresas com o mesmo nome fantasia, inclusive uma cujo titular seria irmão do titular da empresa executada, o que reforçaria a tese de formação de grupo econômico de fato. Em sua contestação (Id. 185871215), a ré argumenta que não há qualquer relação com a empresa executada, tendo sido fundada em 2015, antes mesmo da empresa executada iniciar suas atividades em 2016. A ré afirma que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é improcedente, pois não há provas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A ré alega que o nome fantasia foi uma sugestão do contador e que a coincidência de nomes é comum no mercado. A ré destaca a ausência dos requisitos legais para a configuração da sucessão empresarial, como o trespasse do fundo de comércio, estabelecimento comercial e carteira de clientes. A ré ainda ressalta a jurisprudência do TJDFT que exige provas robustas para a desconsideração da personalidade jurídica e que a mera inexistência de patrimônio não configura as hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil. A autora já havia pedido o julgamento antecipado. Indefiro nova produção de prova. FUNDAMENTAÇÃO Para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, é necessária a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No caso em tela, a autora não logrou êxito em comprovar a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a empresa ré e a executada. Com efeito, a ré comprovou por meio do documento que a empresa CASA DE TORTAS LA MONOFFERIA LTDA foi fundada em 05/10/2015, enquanto a empresa executada, CELIO COELHO DE OLIVEIRA COMERCIO, foi aberta em 31/10/2016 e baixada em 12/12/2022. A ré foi fundada antes da executada. A mera utilização do mesmo nome fantasia, por si só, não configura confusão patrimonial ou desvio de finalidade, especialmente quando a empresa ré comprovou ter iniciado suas atividades antes da constituição da empresa executada. Ademais, a autora não demonstrou a existência de vínculo societário entre as empresas ou qualquer outra evidência de fraude ou má-fé que justificasse a desconsideração da personalidade jurídica. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação supra. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, por se cuidar de feito autônomo de desconsideração de personalidade. Não mero incidente. P.R.I.” A agravantes alega que "a jurisprudência dominante é uníssona pelo não cabimento de honorários advocatícios em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência de previsão legal específica." Diante disso, os agravantes requerem a reforma da decisão agravada para afastar a condenação em honorários de sucumbência, uma vez que o STJ, por maioria, tem posicionamento contrário à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo no ID 68412003. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator